Tribunal: TJSP
Processo: 2048494-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução recebidos apenas no efeito devolutivo. Pretensão de lhes atribuir efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Impossibilidade. A segurança do juízo é apenas uma das condições necessárias para a concessão do efeito almejado. Necessidade de conjugação concomitante dos três requisitos mencionados no referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução recebidos apenas no efeito devolutivo. Pretensão de lhes atribuir efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Impossibilidade. A segurança do juízo é apenas uma das condições necessárias para a concessão do efeito almejado. Necessidade de conjugação concomitante dos três requisitos mencionados no referido dispositivo legal. Precedentes do Colendo STJ. Decisão acertada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048494-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INEPAR
S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
SWISS RE CORPORATE SOLITIONS BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
2
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000
Agravante: Inepar S/A Indústria e Construções - Em
Recuperação Judicial
Agravado: Swiss Re Corporate Solitions Brasil Seguros S.A
Comarca: São Paulo
Voto no 9010
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial.
Embargos à execução recebidos apenas
no efeito devolutivo. Pretensão de lhes
atribuir efeito suspensivo, nos termos do
art. 919, § 1o, do CPC. Impossibilidade.
A segurança do juízo é apenas uma das
condições necessárias para a concessão
do efeito almejado. Necessidade de
conjugação concomitante dos três requisitos mencionados no referido
dispositivo legal. Precedentes do Colendo
STJ.
Decisão
acertada.
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
3
improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a
agravante reformada a r. decisão que não concedeu efeito
suspensivo aos embargos à execução por ela opostos. Sustenta,
em apertada síntese, estarem presentes os pressupostos
autorizadores da concessão de efeito suspensivo, uma vez que a
execução está garantida e por estar em recuperação judicial.
Afirma que a não concessão do efeito suspensivo poderá lhe
causar dano grave ou de difícil reparação.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
da
agravante, as alegações constantes da minuta do agravo não são
suficientes para modificar a decisão de primeiro grau.
Os embargos do devedor já não têm mais
efeito suspensivo, consoante a redação do art. 919, caput, do
Código de Processo Civil, exceto se o Juiz os conceder diante dos
requisitos do § 1o do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
4
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida
por
penhora,
depósito
ou
caução
suficientes. (g.n.)
Referida
norma
legal, como se vê,
estabelece a conjugação necessária e concomitante dos três
requisitos mencionados para ser atribuído efeito suspensivo aos
embargos do executado e, no caso concreto, eles não estão
presentes, a impedir a suspensão da execução. Esse entendimento
é pacífico na jurisprudência do Colendo STJ (REsp
1.024.128/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2008);
(AgRg nos EDcl no Ag 1.389.866/PR, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 21.9.2011); (AgRg no Ag
1.236.535/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.
28.09.10, DJe 18.10.2010, dentre outros).
Não obstante a entrada em vigor do novo
CPC, os requisitos para concessão de tutela provisória se
apresentam os mesmos ainda, ou seja, risco de dano irreparável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
5
ou de incerta reparação, verossimilhança do direito pleiteado e a
possibilidade de reversão da medida concedida.
Na hipótese, a r. decisão está assim
escudada:
“(...)
Trata-se de embargos à execução proposto
por Inepar Indústria e Construções (em
recuperação judicial), em face de Swiss Re
Corporations Brasil Seguros S.A. Narra a
embargante, que está sendo executada pela
embargada
pelo
valor
de
R$
23.219.956,09,
quantia
que
considera
excessiva, reconhecendo o valor devido no
importe de R$ 22.905,517,00. Declara que
ausente interesse de agir na referida
execução, em razão do crédito cobrado ser
anterior ao pedido de recuperação judicial,
devendo a exequente se sujeitar ao plano
de recuperacional. Alega, por consequência, que este Juízo é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
6
absolutamente incompetente para julgamento do caso. Narra que a
embargada alegou nos autos da execução o
firmamento de um contrato de cessão, no
qual a embargante tinha um débito a pagar
em parcelas mensais e consecutivas que
seriam provenientes a um contrato de
locação firmado entre a embargante e a
empresa Andritz Hydro Ltda. Relata que
obrigação mencionada se refere ao período
de 2015 e que durante o recebimento dos
alugueres da empresa Andritz, cumpriu a
obrigação, repassando todos os valores à
embargada. No entanto, narra a autora que
embargada
relata
que
houve
descumprimento do contrato por parte da
autora, alegando que esta empresa terceira
firmaram um aditivo no contrato de
locação, no qual seria reduzido o valor do
aluguel por um período de 24 meses e que
posteriormente tal contrato foi rescindido,
causando descumprimento do acordo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
7
assim, haveria o vencimento antecipado de
todas as parcelas devidas pela embargada.
Entretanto, relata que as alegações da
embargada não prosperam e que não
houve motivo suficiente para rescindir o
contrato de locação. Salienta que o
pagamento mensal dos alugueres que eram
repassados à embargada cessou apenas em
virtude do plano de recuperação judicial.
Pede
o
recebimento
dos
presentes
embargos com dependência ao processo de
execução de no 1036540-60.2019.8.26.0100
com efeitos suspensivos e, posteriormente,
a procedência da dos embargos.
6. Na emenda de fls. 746/747 a embargante
ajustou o valor da ação para R$
23.219.956,53;
informou
o
endereço
eletrônico; e apresentou os documentos
para análise do pedido de Justiça Gratuita.
No entanto, o pedido foi indeferido na
decisão de fls. 772/772. A decisão foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
8
mantida no v. acórdão do agravo de
instrumento
no
2224926-66.2019.8.26.0000.
Assim, o autor recolheu a custa e despesa
processual na juntada da petição de fls.
807/808 por meio dos das guias e
comprovantes acostados às fls. 817/822.
Tempestivos os embargos (art. 915 do
CPC)
e
instruídos
com
as
peças
processuais relevantes (art. 914, § 1o, do
CPC), recebo os embargos do devedor. Nos
termos do artigo 919, § 1o, do Código de
Processo
Civil,
'o
juiz
poderá,
a
requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes'. No caso dos autos
da execução, o comando judicial de fls.
371/372 salientou que o crédito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
9
discussão tem natureza extraconcursal, ou
seja, não se submete aos limites estipulados
no
Plano
de
Recuperação
Judicial.
Ademais, a execução não está garantida,
descabendo a concessão do efeito suspensivo, nos termosdoartigo919,
parágrafo1o, in fine, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
atribuição de efeito suspensivo.”
No caso em tela, a agravante afirma que a
execução está sendo garantida, porquanto desde dezembro de
2019 a empresa Furnas Centrais Elétricas está depositando
mensalmente quantia superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais) nos autos da execução para garantir o crédito da
agravada, contudo, os demais requisitos legais não estão
presentes, e, por outro lado, não se vislumbra grave dano de
difícil ou incerta reparação, requisito também exigido no
dispositivo em pauta.
Por óbvio, este perigo não se caracteriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048494-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9010
10
somente pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados
no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução
deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
prosseguisse sempre conduziria à prática de atos expropriatórios e
satisfativos.
Ademais, ainda que os embargos sejam
acolhidos no todo ou em parte e o executado sofra danos em
razão da execução, ficará o exequente obrigado a repará-los.
Por fim, não se pode olvidar que a
segurança do juízo é apenas um dos requisitos necessários para a
concessão do almejado efeito suspensivo e, como acima relatado,
os demais não se encontram presentes.
A r. decisão, portanto, deve ser prestigiada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator